Tribunal: TJSP
Processo: 2251130-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade rejeitada - gratuidade da justiça indeferida - ausência de comprovação da hipossuficiência - indícios de capacidade econômica - ilegitimidade passiva afastada - contrato de compra e venda de veículo de luxo - cheques emitidos por pessoa jurídica vinculada ao agravante - vinculação contratual expressa - citação

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade rejeitada - gratuidade da justiça indeferida - ausência de comprovação da hipossuficiência - indícios de capacidade econômica - ilegitimidade passiva afastada - contrato de compra e venda de veículo de luxo - cheques emitidos por pessoa jurídica vinculada ao agravante - vinculação contratual expressa - citação válida em condomínio com controle de acesso (art. 248, §4o, CPC) - atos constritivos compatíveis com o princípio da menor onerosidade - ausência de indicação de bens alternativos - decisão mantida - agravo improvido, na parte conhecida.